Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702707-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO WAGNER RESENDE FINELLI, M. W. R. F. J., ANA ANGELA DE MEDEIROS SOUSA, N.M.S.D.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIO WAGNER RESENDE FINELLI APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O No caso, deferidos somente "ao segundo e quarto autores os benefícios da justiça gratuita" (ID 22484749). Assim, intimem-se MARIO WAGNER RESENDE FINELLI e ANA ANGELA DE MEDEIROS SOUSA para realizarem o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora